Tribunal: TJMT
Processo: 1020209-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020209-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA GAMA - CPF: 714.003.291-24 (INTERESSADO), juiz de direito da 12 vara criminal da capital (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (IMPETRANTE), VICTOR HUGO DA SILVA GAMA - CPF: 714.003.291-24 (PACIENTE), JONATAS LIRA XAVIER (VÍTIMA), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ALEGADA ILEGALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA INVOCADA PELA AUTORIDADE DE PRIMEIRO GRAU – SUPOSTA AFRONTA AO ARTIGO 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SUSCITADO O COMETIMENTO DE DELITO CULPOSO – INVIABILIDADE DO PLEITO –
WRIT
DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – PACIENTE COM FILHAS MENORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXIGIDA PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – PROPALADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS GARANTIDORES DA OPERACIONALIDADE E EFICÁCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentos legais para a decretação da prisão preventiva quando todos os elementos trazidos na decisão demonstram a necessidade concreta da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

A discussão acerca da capitulação do delito perpetrado ao paciente demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a verificar se houve ação dolosa ou culposa.

Inadmissível a convolação da prisão preventiva em prisão domiciliar quando ausente a comprovação exigida para a concessão do benefício.

Incabível a adoção de medidas cautelares alternativas à prisão quando há motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
“habeas corpus”
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Victor Hugo da Silva Gama
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, acusado da suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 121,
caput
, do Código Penal e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz o impetrante que o fundamento do decreto prisional não se afigura idôneo, por não ter o paciente se furtado da aplicação da lei penal. Afirma que a hipótese encerra afronta ao artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de ser o paciente investigado por suposto cometimento do delito de homicídio culposo cuja pena máxima é de 03 (três) anos. Ao final, argumenta que
Victor Hugo da Silva Gama
tem duas filhas menores de idade que dependem dele para seu sustento.

Reclama, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a custódia preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos.

O pedido de tutela liminar, apreciado em sede de plantão judiciário, foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 59261495).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos compilados, reputa-se inexistente constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Conforme narrado pelo delegado de Polícia na representação pela prisão preventiva do paciente:

“(...)
a vítima JONATAS LIRA XAVIER, portadora de doença psiquiátrica incapacitante, teve sua morte provocada por ingestão de bebida alcoólica ministrada pelo suspeito, que é sujeito de representação desta. Segundo consta, a vítima, esquizofrénica e tratada com remédios controlados, tinha o costume de passar o dia como andarilho na região da rodoviária de Cuiabá, pedindo dinheiro e cigarros aos comerciantes e transeuntes. Essa condição era facilmente perceptível e aparente, sendo que JONATAS, que tinha o apelido de índio ou indiozinho, era conhecido por comerciantes da região que sempre acolhiam seus pedidos e afirmavam que ele não gerava qualquer incômodo
.
Ocorre que no dia 09 último, esta encontrou um grupo de pessoas que estava conversando e bebendo em frente a uma distribuidora de bebidas -

BAR DO COQUEIRO - que, percebendo sua deficiência e condição de vulnerabilidade, ouviram seu pedido e com o intuito de zombaria, condicionaram a doação de um real à ingestão de garrafas de "corote", recipiente que contém cachaça, não se importando com quais e que consequências poderiam advir desse fato. Essa ação foi registrada por câmera de aparelho celular que mostra um suspeito, identificado como VICTOR HUGO DA SILVA GAMA, ministrando a bebida alcoólica à vítima e balançando sua cabeça para deixá-la, ainda mais, embriagada. O vídeo registra as demais pessoas do grupo se divertindo com a situação ao perceberem o estado de embriaguez em que foi colocada vítima. Em decorrência disso, JONATAS saíra do local e passara mal, sendo socorrida pelo SAMU e hospitalizado, morrendo após ter falência renal verificada e várias paradas cardíacas”
(id. 59035952 - Pág. 3/4).

O juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em análise à representação apresentada pelo delegado, verteu os seguintes fundamentos para decretar a prisão preventiva:

“
Conforme os termos da representação da Autoridade Policial denota-se a existência dos indícios de autoria delitiva em face do investigado, depoimentos e reconhecimentos fotográficos nos autos, além de vídeo (s). Em que pese a inexistência de laudo pericial, neste momento, os elementos apresentados pela Autoridade Policial, conforme parágrafo acima, aliado a certidão de óbito, converge para a existência da materialidade delitiva. Assim, de acordo com o apresentado pela Autoridade Policial, depoimentos, além do fato ter sido noticiado nas mídias locais, quase que diariamente, presume-se que a fuga do distrito da culpa é de forma deliberada com o fim de frustrar o andamento da investigação policial. (...)
Portanto, sendo conhecido o endereço do investigado e, logo no dia seguinte aos fatos providencia a sua mudança, aliado a existência de diversos procedimentos criminais, denota-se que a prisão deste é medida que se impõe, ao menos
por ora.
”. (id. 59035953 - Pág. 2/3)

Consoante consignado nas decisões que deliberaram acerca da restrição da liberdade, há elementos suficientes à constatação do
fumus comissi delicti
, mormente pelo depoimento do paciente em interrogatório policial (id. 59035955 - Pág. 2/3), bem como do
periculum libertatis
, ante a demonstração de elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

A propósito, de acordo com os informes, “
em consulta à ficha de antecedentes criminais, o paciente ostenta diversos delitos registrados de forma reiterada, quais sejam, crimes de tráfico de drogas, violência doméstica contra a mulher, receptação, latrocínio, uso de documento falso e furto”
(id. 59261495 - Pág. 2).

Assim, não se verifica a suposta ausência de fundamentos legais para a decretação da prisão preventiva. Constata-se, por todos os elementos trazidos, a apresentação de fundamentação idônea invocada pela autoridade de primeiro grau ao determinar a prisão preventiva do paciente.

Em relação à violação ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que, na verdade, trata-se de homicídio culposo, e não doloso, impede consignar que a discussão aprofundada acerca da capitulação do delito perpetrado ao paciente demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a verificar se houve ação dolosa ou culposa.

Por isso mesmo, o arrazoado vertido na impetração, destinado a afastar – ou ao menos a colocar em xeque – a capitulação delitiva, não comporta exame em sede de
habeas corpus
, sob pena de o remédio heroico substituir-se à ação de conhecimento, local próprio para análise probatória exauriente.

Quanto ao pedido de soltura do paciente mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, de acordo com os informes prestados,
Victor Hugo da Silva Gama
possui registros criminais e, como bem destacado pelo delegado de polícia, o paciente possui 6 (seis) processos criminais e 24 (vinte e quatro) boletins de ocorrência em seu desfavor.

Nesse sentido, consoante o Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017). Portanto, incabível cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal).

Afirma a defesa, de outro lado, que o paciente “
é pai de duas filhas menores de idade que dependem dele para seus sustentos, conforme certidão de nascimento em anexo
”. Todavia, conforme termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, o paciente afirmou que seus filhos moram com a genitora, além de constar que está desempregado.

Além disso, o impetrante se limitou a apresentar as certidões de nascimento que demonstram que as filhas do paciente possuem 8 (oito) anos e 4 (quatro) anos, sendo imperioso destacar que não consta filiação paterna na segunda certidão (id. 59035959 - Pág. 2).

Pelo exposto, mesmo não tendo sido pleiteado pela defesa, inviável se falar em convolação da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, haja vista não terem sido preenchidos os requisitos legais.

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020